Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. POSSE DE ANIMAL SILVESTRE. JIBÓIA. JABUTI. TARTARUGA. CONDUTA ILEGAL. APREENSÃO PELO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
1. No caso vertente, não se constata um risco de dano grave ou de difícil reparação à autora, ora agravante, uma vez a privação da guarda dos animais silvestres não constitui um dano material que justifique a apreciação antecipada da pretensão liminar vindicada nos autos de origem, notadamente por estarem abrigados no local indicado pelo órgão de proteção ambiental.
2. De igual modo, não se constata qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado pela agravante, tendo em vista que não se pode ter por ilegal a pronta atuação do órgão fiscalizador, que tratou de impedir a perpetuação de um crime ambiental.
3. No caso em exame, o Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.